Tribunal: STF
Processo: Rcl 9527
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-26
Data de publicação: 2011-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - As causas intentadas por servidor contra a Administração Pública devem ser processadas na Justiça comum, a qual compete decidir sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    II – Agravo improvido.